Tribunal: TJSP
Processo: 1018615-11.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cominada com indenização por danos materiais e morais – Veículo – Pretensão de reparação por perdas e danos – Decadência afastada – Prazo prescricional quinquenal que não se confunde e não transcorreu – Restituição do serviço pago e não realizado devida – Danos morais configurados – Indenização fixada.

Não se trata de ação redibitória em si (art.

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cominada com indenização por danos materiais e morais – Veículo – Pretensão de reparação por perdas e danos – Decadência afastada – Prazo prescricional quinquenal que não se confunde e não transcorreu – Restituição do serviço pago e não realizado devida – Danos morais configurados – Indenização fixada.

Não se trata de ação redibitória em si (art. 18, do CDC), uma vez que o autor não pleiteia substituição do veículo, restituição da quantia paga pelo veículo ou o abatimento do valor do veículo, mas sim indenização pelo valor que teve que despender para a troca das pastilhas de freio do veículo. A restituição do valor pago pelo serviço não efetivado e da multa, igualmente, são formas de indenização por perdas e danos, cujo prazo aplicável é o prescricional de cinco anos (art. 27, do CDC). Igualmente não se há de falar em decadência da indenização por danos morais. Estando a causa madura, de se julgar o mérito. – Com a inversão do ônus da prova, cabia à ré a demonstração de que prestou o serviço pago, o que não ocorreu (art. 373, II, do CPC c.c. art. 6o, VIII, do CDC); portanto, de se acolher a referida pretensão autoral. – Demais pretensões afastadas em razão da ausência de demonstração de pagamento. A situação vivenciada pelo autor, considerado todo o transtorno e a negativa da empresa em solucionar o problema, é, sim, passível de indenização por dano moral. Indenização fixada.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
Registro: 2020.0000076559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018615-11.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
ERIVELTON PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado J.C.
FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
Apelação no 1018615-11.2016.8.26.0309
Apelante: Erivelton Pereira da Silva
Apelado: J C Felivel Distribuidora de Veículos Ltda.
Comarca: Jundiaí (5o Vara Cível)
Juiz(a):
Eliane de Oliveira

VOTO N.o 43.003
Apelação Ação de obrigação de fazer cominada com
indenização por danos materiais e morais
Veículo

Pretensão de reparação por perdas e danos Decadência
afastada
Prazo prescricional quinquenal que não se
confunde e não transcorreu Restituição do serviço pago e
não realizado devida
Danos morais configurados

Indenização fixada.
Não se trata de ação redibitória em si (art. 18, do CDC),
uma vez que o autor não pleiteia substituição do veículo,
restituição da quantia paga pelo veículo ou o abatimento do
valor do veículo, mas sim indenização pelo valor que teve
que despender para a troca das pastilhas de freio do veículo.
A restituição do valor pago pelo serviço não efetivado e da
multa, igualmente, são formas de indenização por perdas e
danos, cujo prazo aplicável é o prescricional de cinco anos
(art. 27, do CDC). Igualmente não se há de falar em
decadência da indenização por danos morais. Estando a
causa madura, de se julgar o mérito. Com a inversão do
ônus da prova, cabia à ré a demonstração de que prestou o
serviço pago, o que não ocorreu (art. 373, II, do CPC c.c.
art. 6o, VIII, do CDC); portanto, de se acolher a referida
pretensão autoral. Demais pretensões afastadas em razão
da ausência de demonstração de pagamento. A situação
vivenciada pelo autor, considerado todo o transtorno e a
negativa da empresa em solucionar o problema, é, sim,
passível de indenização por dano moral. Indenização fixada.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 80/83 julgou extinto o
feito, em razão de decadência (arts. 487, II, do CPC e 26, do CDC). Em
razão da sucumbência, deve o autor arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita. Apelação do autor a fls.
88/91 arguindo, em síntese, que a pretensão de indenização dos danos
prescreve em cinco anos; pede a reforma da r. sentença para condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
1.148,00 e R$ 127,698, e indenização por danos morais. Vieram
contrarrazões a fls. 95/101.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais em que o autor
narra que adquiriu da ré, em 16/04/2016, o veículo Civic, placa
EJA-5803, pelo valor de R$ 35.000,00, e que pagou R$ 1.148,00 para a
ré se responsabilizar pela transferência do bem. Relata que dez dias após
a compra percebeu que as pastilhas de freio estavam muito usadas, sendo
que a ré havia se comprometido a fazer a revisão do veículo antes da
entrega. Afirma que entrou em contato com a ré sobre o problema e lhe
foi informado que não fariam a troca das peças, razão pela qual teve que
trocar as peças às suas expensas. Aduz que a transferência administrativa
não foi feita no período de trinta dias, e que foi multado em razão disto,
além de “perder” cinco pontos na carteira. Pleiteia indenização por
danos materiais e morais.
Na r. sentença o magistrado afirmou que “o
bem foi entregue em 16 de abril de 2016, o pagamento pela
transferência se deu em 20 de abril, o autor disse ter constatado o
problema com as pastilhas dez dias depois da entrega do veículo, mas a
compra das pastilhas só ocorreu em 28 de maio de 2016 (fls. 14). Por
fim, o auto de infração pela ausência de transferência ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
13/06/2016. A ação foi proposta em 26/10/2016. Por qualquer fato que
se analise, ultrapassado o prazo decadencial de 90 dias para
propositura da ação.”
Contudo, no caso sob exame, não se trata de
ação redibitória em si (art. 18, do CDC), uma vez que o autor não
pleiteia substituição do veículo, restituição da quantia paga pelo veículo
ou o abatimento do valor do veículo, mas sim indenização pelo valor que
teve que despender para a troca das pastilhas de freio do veículo. A
restituição do valor pago pelo serviço não efetivado e da multa,
igualmente, são formas de indenização por perdas e danos, cujo prazo
aplicável é o prescricional de cinco anos (art. 27, do CDC). Igualmente
não se há de falar em decadência da indenização por danos morais.
Neste sentido já julgou esta Câmara:
“Compra e venda - Veículo automotor
Ação de rescisão
contratual com pedido de indenização por danos morais

Sentença de improcedência
Recurso do autor
Parcial
reforma do julgado Necessidade Arguição de existência de
vícios ocultos - Prazos de decadência e de prescrição que não se
confundem - Prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II e § 3o, do
CDC) que diz respeito ao direito potestativo do consumidor, de
reclamar por vícios - Em se tratando de pedido de reparação de
danos, o prazo a ser aplicado é o prescricional de 5 anos (art.
27, do CDC) - Decadência afastada Julgamento do feito pelo
mérito propriamente dito Art. 1.013, § 4o, do NCPC Danos
morais - Ocorrência. Apelo do autor parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001022-10.2015.8.26.0533; Relator (a):
Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 31/08/2016).
“APELAÇÃO RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECADÊNCIA
PARCIAL
DA
PRETENSÃO

AUSÊNCIA
DE
“IMPEDIMENTO AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM
RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO
PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
QUINQUENAL - Tendo em vista que transcorreu o prazo de
noventa dias para que fossem reclamados os vícios existentes no
bem adquirido (art. 26, II, do CDC), quando considerado a data
em que houve a negativa de conserto do chuveiro (art. 26, § 2o, I,
do CDC) e não havendo qualquer fator que obste a decadência,
imperiosa a manutenção da sentença em relação ao pedido de
restituição das quantias pagas. - Não há como impedir a
pretensão indenizatória em relação aos danos experimentados
em decorrência do vício do produto, vez que o prazo aplicável a
espécie não é aquele previsto no art. 26 do CDC, mas sim,
aquele contido no art. 27 da Legislação Consumerista. - Sendo
certo que entre a data do ajuizamento da demanda e o momento
que foi mencionado o conhecimento de qualquer dos defeitos
não havia transcorrido o prazo de cinco anos (art. 27 do CDC),
impõe-se a anulação em parte da sentença, para o fim de
determinar o processamento do feito exclusivamente com
relação ao pleito indenizatório na seara moral. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005368-06.2017.8.26.0348; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/12/2017).
Afastada a decadência, e estando a causa
madura, passo ao julgamento do mérito.
Os pedidos do apelante (fl. 91) são de
condenação da ao pagamento de R$ 127,69 referente à multa, e, R$
1.148,00 referente ao serviço de transferência. Contudo, não há nos
autos demonstração do pagamento da multa, tão somente da notificação
de autuação (fl. 10), e sem comprovação do pagamento, não se há de
falar em restituição.
Em relação ao pagamento do serviço de
transferência, tem razão o autor, uma vez que comprovadamente pagou
para que a ré o fizesse em 20/04/2016 (fl. 13). A ré, em sua contestação,
limitou-se a afirmar que prestou os serviços, e juntou o documento do
veículo em nome do autor, emitido em 13/06/2016, o que não serve para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018615-11.2016.8.26.0309
Voto n.o 43.003 - mms
demonstrar que efetivamente os prestou.
Com a inversão do ônus da prova, cabia à ré
esta demonstração (art. 373, II, do CPC c.c. art. 6o, VIII, do CDC),
portanto, de se acolher a referida pretensão autoral.
A situação vivenciada pelo autor, considerado
todo o transtorno e a negativa da empresa em solucionar o problema, é,
sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve
pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de
novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima,
tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes. Tendo em
conta esses fatores, de fixar-se indenização em R$ 5.000,00, atendendo
os objetivos repressivo e reparatório da indenização.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, para condenar a ré ao pagamento de: i) R$ 1.148,00, quantia
essa sujeita desde o desembolso à incidência de correção monetária
conforme à Tabela Prática desta Corte, e de juros moratórios de 1% ao
mês, estes contados desde a citação; ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, quantia essa sujeita desde o arbitramento à
incidência de correção monetária conforme à Tabela Prática desta Corte,
e de juros de mora de 1% ao mês, estes contados desde a citação. Em
razão da sucumbência em maior parte, deve a ré arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados
conforme ao art. 85, § 2o, do CPC, em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica